Tribunal: TJBA
Processo: 8131769-11.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8131769-11.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: GABRIEL MARTINS DE MORAIS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO E MEIO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA SEM EXCESSOS.
APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I –
Trata-se de recurso interposto pelo réu, que teve reconhecido pelo Conselho de Sentença o protagonismo na prática do crime previsto no art. 121, § 2º, IV e VI, do Código Penal, pelo que o 2º Juízo da 2ª Vara do Tribunal de Júri da Comarca de Salvador/BA impôs a pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mantida a custódia preventiva.

II - Consta da denúncia: “
[...] no dia 14 de agosto de 2022, durante a noite, o denunciado, agindo com vontade e determinação de matar e por condições de sexo feminino, de forma inesperada, com emprego de arma de fogo, efetuou disparo na direção da cabeça de sua namorada, que não resistiu ao ferimento, vindo a óbito, em decorrência de hemorragia encefálica. O réu, após ter atirado em na vítima, teria ido atrás de outra pessoa, com quem também se relacionava, solicitando que a mesma, fosse até a sua casa, pois pretendia ocultar o cadáver. [...] Ao entrar na casa do namorado e visualizar uma poça de sangue, quis se esquivar, mas fora puxada pelos cabelos e concomitantemente recebeu uma coronhada com a arma de fogo, sendo coagida a auxiliar na tentativa de retirar o corpo do local. [...] A vítima estava caída na escada, numa poça de sangue, de busto para cima, respirando com dificuldade e espumando pela boca, então, para conter o barulho, o agressor, mudou a ofendida de posição e começou a cortar as tranças, afirmando que cortaria o corpo em três partes, para colocar no isopor e posteriormente jogaria na Praia da Ondina. Posteriormente desistiu e ordenou à namorada segurasse o pescoço da vítima, para que colocasse um saco na cabeça e em seguida, virou o corpo numa colcha e cobriu com um lençol de elástico. Então solicitou a outra pessoa ajuda para livrar-se do corpo, tendo mesmo aguardado dentro de um veículo. Entretanto, no momento em que o réu e a namorada chegaram com o corpo, houve a desistência dos envolvidos, em prosseguir com a tentativa de ocultar o cadáver, que fora abandonado em via pública. [...]

III -
A decisão dos jurados encontra suporte no material probatório coligido. Assim, em atenção ao princípio da soberania das decisões do Tribunal do Júri, consagrado pela Constituição Federal, é que se tem a interpretação restrita e objetiva ao art. 593, inciso III, alínea
d
, do Código de Processo Penal brasileiro, devendo-se submeter a novo Júri os casos em que reste configurada a manifesta contradição do veredicto às provas carreadas para os autos. Destaque-se que o Júri pode optar pela versão nos autos que mais lhe parecer verossímil. Precedente (TJ/BA Apelação Criminal nº. 32827-5/2005, Primeira Câmara Criminal, Relator Des. Eserval Rocha, julgada em 06/12/2005).

IV - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está firmada no sentido de que: “a
o julgar apelação que pretende desconstituir o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, à Corte de origem se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes da Corte Popular. Se o veredito estiver flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, admite-se a sua cassação. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados no exercício da sua soberana função constitucional

(AgRg no AgRg no AREsp 1866503/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 22/03/2022).

V -

Em relação à dosimetria, não se observa no procedimento implementado pelo MM Juízo qualquer inconformidade, porquanto a exasperação da pena-base foi devidamente fundamentada, considerada a culpabilidade e as circunstâncias do crime. Ademais, na segunda fase, a atenuante da confissão, ainda que tenha sido esta parcial, foi integralmente compensada com a agravante da reincidência.

VI - Não há nos autos qualquer motivação idônea para que seja reconhecido inconformidade na decisão dos jurados ou no procedimento lançado na sentença, razão pela qual ambos os comandos não merecem qualquer glosa

RECURSO NÃO PROVIDO

AP
8131769-11.2022.8.05.0001
– SALVADOR/BA

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº.
8131769-11.2022.8.05.0001
da Comarca de
SALVADOR
/BA, com recurso interposto por GABRIEL MARTINS DE MORAIS, em que apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão

eletrônica de julgamento.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator